Tribunal: TJBA
Processo: 8043934-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8043934-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: Bavel Veículos e Ind. de Implementos Ltda Advogado(s): RONEY SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, JAMILE DE AGUIAR LIMA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir ex-sócio do polo passivo de execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 108 do STJ, à necessidade de dilação probatória, à presunção de legitimidade da CDA e à condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexiste omissão no julgado quanto ao Tema 108 do STJ, pois o acórdão expressamente reconheceu a existência do precedente vinculante, mas fundamentou adequadamente a flexibilização de sua aplicação no caso concreto, diante da existência de prova documental pré-constituída inequívoca. 4 - O acórdão enfrentou adequadamente a questão da dilação probatória ao afirmar que a prova documental já constante nos autos era suficiente para comprovar a retirada regular do sócio em data muito anterior à dissolução irregular da empresa executada. 5 - Não há omissão quanto à presunção de legitimidade da CDA, tendo o acórdão reconhecido sua existência, mas considerado que foi elidida por prova em contrário, em conformidade com o Tema 962 do STJ. 6 - A condenação em honorários advocatícios foi devidamente fundamentada no princípio da causalidade, tendo o acórdão esclarecido que a Fazenda Pública deu causa à instauração do incidente ao promover o redirecionamento contra ex-sócio que não poderia ser responsabilizado. 7 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8043934-17.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargada BAVEL VEÍCULOS E IND. DE IMPLEMENTOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) RM02